Tribunal: TJSP
Processo: 1000876-78.2022.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Ação declaratória fundada em débito prescrito incluído na plataforma Serasa Limpa Nome, com julgamento de procedência em parte do pedido, apelando a ré e o autor – Prescrição e inexigibilidade da dívida acertadamente declarada pela r. sentença, assim como o impedimento da inscrição do nome do autor nos cadastrados de inadimplentes – Dano moral caracterizado – Condenação da ré ao ressarcimento

Ementa:
Ação declaratória fundada em débito prescrito incluído na plataforma Serasa Limpa Nome, com julgamento de procedência em parte do pedido, apelando a ré e o autor – Prescrição e inexigibilidade da dívida acertadamente declarada pela r. sentença, assim como o impedimento da inscrição do nome do autor nos cadastrados de inadimplentes – Dano moral caracterizado – Condenação da ré ao ressarcimento – Admissibilidade – Recurso da ré desprovido – Provimento em parte do recurso do autor.